Tribunal: TJSP
Processo: 1524340-12.2022.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Extorsão qualificada – Preliminar afastada - Nulidade não observada - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação da ré – Impossibilidade de absolvição – Penas readequadas - Regime inicial fixado com critério – Recurso parcialmente provido.